Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICOLÓGICO E EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DA SANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime de tentativa de homicídio. A defesa alega que o paciente sofria de surto psicológico no momento dos fatos, questionando a fundamentação da prisão preventiva, a ausência de periculosidade e o excesso de prazo para realização de perícia de sanidade mental.
2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do acusado, que, escondido, aguardou a vítima e a esfaqueou, caracterizando periculosidade em concreto e justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
3. O quadro clínico alegado não constitui justificativa suficiente para a revogação da prisão preventiva sem a conclusão do incidente de insanidade mental, que permanece pendente devido a prazos administrativos para a perícia. A mera alegação de surto psicológico, sem prova pericial conclusiva, não afasta a periculosidade do agente.
4. Não há excesso de prazo injustificado, considerando a complexidade do feito e a necessidade de perícia para apuração da sanidade mental do paciente. A análise do excesso de prazo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se ater estritamente a prazos matemáticos.
5. As alegações de condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes e trabalho lícito, não são suficientes para mitigar a necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
6. Ordem denegada.